Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704170-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: G. D. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA DE JESUS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 33106258, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de bloqueio de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) na conta bancária da requerida, ora agravante, via sistema Sisbajud, relativo à terapia anual para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista do agravado. A recorrente alega que não há que se falar em descumprimento da ordem judicial, pois comprovou a autorização das sessões de terapia, bem como disponibilizou rede credenciada para o cumprimento da ordem, devendo ser eximida do pagamento das sessões de forma particular. Informa que, na sentença, não houve determinação de clínica específica para o cumprimento, mas apenas determinação de autorização do tratamento. Ademais, sustenta que, para que se pudesse juntar aos autos comprovação técnica para a realização das terapias, o agravado deveria comparecer primeiro à clínica credenciada e informada nos autos, que possui mais de duzentos profissionais, para que, então, a partir da primeira avaliação, se pudesse designar profissional conforme a necessidade. Afirma que restou demonstrada a desídia do agravado para o efetivo cumprimento da obrigação, razão pela qual deve ser revogada a decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para que a agravante seja exonerada da obrigação fixada, tendo em vista o efetivo cumprimento da obrigação”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 33252629). Petição informando sobre a perda do objeto do presente agravo de instrumento (ID no 33106258). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que a sentença objeto de cumprimento provisório foi publicada em 23.08.2021. Interposto recurso de apelação, este foi julgado em 18.03.2022. Os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão foram julgados em 29.11.2022, tendo decorrido o prazo para interposição de outros recursos. Assim, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator